Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1005132-74.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DE PRETERIÇÃO - PROMOÇÃO NA INATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Decreto no 2.268, estabelece que a promoção funcional é benefício intrínseco à condição de servidor em atividade, o que não é o caso dos autos, visto que o recorrente encontra-se na inatividade, não havendo que se falar na promoção por requerimento de preterição.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005132-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO - CPF: 531.422.681-20 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DE PRETERIÇÃO -
PROMOÇÃO
NA
INATIVIDADE
- IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Decreto no 2.268, estabelece que a promoção funcional é benefício intrínseco à condição de servidor em atividade, o que não é o caso dos autos, visto que o recorrente encontra-se na inatividade, não havendo que se falar na promoção por requerimento de preterição.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021